Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. SEGURO VINCULADO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. MORTE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.
Deve figurar no polo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. A aferição da legitimidade deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção.
A instituição financeira, ao agir como intermediária e estipulante do contrato de seguro vinculado ao instrumento principal, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a indenização securitária.
O art. 5o, da Lei 9.514/97 estabelece que as operações de financiamento em geral, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, serão firmadas de forma livre pelas partes, desde que observadas condições essenciais entre as quais se encontra a contratação de seguro habitacional contra riscos de morte e invalidez permanente.
O pagamento do capital segurado corresponderá ao percentual de participação do Sinistrado. Comprovado o falecimento da parte e a previsão no contrato de 100% da composição da renda, o segurado faz jus à cobertura securitária, que consiste na quitação do débito remanescente do financiamento imobiliário.
5. Para fazer jus à indenização prevista no contrato securitário, basta que se comprove o falecimento do segurado. Assim, a exigência da apresentação de documentos pela seguradora, aparentemente para investigar a existência de doença preexistente, é desnecessária e abusiva.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.